Tribunal: TJBA
Processo: 0504725-21.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504725-21.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MALU COMERCIAL DE VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal cujo valor (R$ 2.975,21) é inferior ao patamar estabelecido pelo CNJ. O agravante sustenta a prevalência da Lei Complementar Municipal nº 166/2023, que autoriza a execução de dívidas superiores a um salário mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a legislação municipal que autoriza a cobrança judicial de valores inferiores a R$ 10.000,00 tem o condão de afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF, configurando interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, quando não houver movimentação útil ou bens penhoráveis. 4 - A competência do Município para legislar sobre seus tributos e definir alçadas para dispensa de cobrança (Lei Complementar Municipal nº 166/2023) não se confunde com a gestão da eficiência do Poder Judiciário nem vincula a análise das condições da ação. 5 - A insistência na movimentação da máquina judiciária para a recuperação de crédito manifestamente inferior ao custo do processo viola os princípios da eficiência e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO 6 - Agravo Interno conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 (RE 1.355.208). Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 0504725-21.2018.8.05.0004, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte Agravada MALU COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça